Tribunal: TJDFT
Processo: 0706898-76.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706898-76.2024.8.07.0001 RECORRENTE: ANDRÉ RODRIGUES GOMES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSOS DOS ACUSADOS. CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. PRERROGATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRECLUSÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. REJEITADA. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO. ALEGADA PROPRIEDADE DE TERCEIRO. ILEGITIMIDADE. CULPABILIDADE. CONCURSO DE AGENTES. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. PRIVILÉGIO. FRAÇÃO DE REDUÇÃO. REGIME PRISIONAL. SENTENÇA REFORMADA. 1. A celebração de Acordo de Não Persecução Penal é prerrogativa do Ministério Público, que possui discricionariedade regrada na aplicação ou não do benefício, conforme o caso concreto, estando condicionada à expressa aceitação do investigado e homologação judicial. 1.2. A recusa do Ministério Público em ofertar o benefício pode amparar o pedido de encaminhamento dos autos à instância superior do Órgão (art. 28-A, § 14, do CPP), competindo à Defesa impugnar na primeira oportunidade em que se manifestar nos autos, sob pena de preclusão. 2. A intenção deliberada de não atender à ordem de parada de veículo emanada por policiais durante patrulhamento ostensivo de segurança pública caracteriza crime de desobediência. Tema n. 1.060/STJ. 3. O preceito incriminador do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 exige apenas a prática de qualquer uma das condutas descritas pelo dispositivo, sendo dispensável a prova da venda ou do intuito comercial por parte do acusado para fins de condenação por crime de tráfico. 4. Compete ao legítimo proprietário a reivindicação da restituição do veículo, a quem também incumbe provar sua aquisição lícita e boa-fé. 5. A prática de tráfico de drogas em concurso de agentes impõe maior censurabilidade da conduta, justificando a exasperação da pena-base pela valoração negativa da culpabilidade. 6. Ainda que a acusada seja primária e não integre organização criminosa, o flagrante na posse de expressiva quantidade de entorpecentes, em local conhecido pelo tráfico e acompanhada de companheiro já duplamente reincidente no crime, justifica que a redução pela minorante do privilégio seja realizada à razão mínima. 7. De acordo com a Súmula Vinculante n. 59/STF, a fixação do regime prisional aberto para o condenado por tráfico privilegiado exige que, além do atendimento aos requisitos do art. 33, § 2o, c, do CP, o agente também não possua vetoriais negativas na primeira fase do cálculo da pena. 8. Preliminar de nulidade rejeitada. Recurso do primeiro réu parcialmente conhecido e, na extensão, parcialmente provido. Recurso da segunda ré parcialmente conhecido e, na extensão, desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 155 do Código de Processo Penal, 33, caput e §4o, da Lei no 11.343/2006, 59 e 330, ambos do Código Penal e 5o, inciso LXIII, da Constituição Federal, bem como ao enunciado 444 da Súmula do STJ, sustentando ser devida a absolvição, ao argumento de que inexistiram provas suficientes para a condenação, que estaria lastreada exclusivamente em depoimentos policiais sem outros elementos probatórios de corroboração. Ademais, afirma ser indevido o agravamento da pena, porquanto ausente fundamentação idônea, bem como defende que a simples evasão de abordagem policial não teria configurado crime de desobediência, razão pela qual a conduta seria atípica. Por fim, assevera que o uso simultâneo da natureza e da quantidade de droga para justificar aumento da pena-base e afastamento da causa de diminuição do tráfico privilegiado acarretaria bis in idem. Aponta, nos aspectos, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguimento quanto à mencionada ofensa aos artigos 155 do Código de Processo Penal, 33, caput e §4o, da Lei no 11.343/2006, e 59 do Código Penal, bem como no que tange ao invocado dissídio interpretativo, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Registre-se que “Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos e não na interpretação da lei” (AREsp n. 2.808.394/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025). Com relação à indicada negativa de vigência ao artigo 330 do Código Penal, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do Recurso Especial 1859933/SC (Tema 1.060), concluiu que: “a desobediência à ordem legal de parada, emanada por agentes públicos em contexto de policiamento ostensivo, para a prevenção de crimes, constitui conduta penalmente típica, prevista no art. 330 do Código Penal Brasileiro”. O acórdão recorrido, por sua vez, concluiu que “a 3a Seção do STJ já consolidou entendimento de que “a desobediência à ordem legal de parada, emanada por agentes públicos em contexto de policiamento ostensivo, para a prevenção de crimes, constitui conduta penalmente típica, prevista no art. 330 do Código Penal Brasileiro” (Tema n. 1.060). Logo, sendo inconteste que ANDRÉ desobedeceu ao comando policial para parar, com intenção de transgredir ordem legal emanada pelos PMs, também deve ser mantida a condenação em relação à conduta do art. 330 do CP” (ID 68767915 – Pág.14). Por esta razão, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Também não merece prosseguir o apelo, quanto ao suscitado vilipêndio ao enunciado 444 da Súmula do STJ, pois, “consoante pacífica jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, o conceito de tratado ou lei federal, previsto no art. 105, inciso III, a, da Constituição da República deve ser considerado em seu sentido estrito, não compreendendo súmulas de Tribunais, bem como atos administrativos normativos. Incidência da Súmula n. 518 do Superior Tribunal de Justiça” (AgInt no REsp n. 2.175.353/SC, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 24/3/2025, DJEN de 28/3/2025). Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso LXIII, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024